Tribunal: TJDFT
Processo: 0001439-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. ARTIGO 921, INCISO III, §§ 3o A 4o, CPC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO POR 01 (UM) ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. BENS NÃO LOCALIZADOS. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO NÃO VERIFICADA. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. 06 (SEIS MESES). AR. 59, LEI 7.357/85.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução de cheque, após escoar o prazo de suspensão de 1 (um) ano, bem como o prazo da prescrição intercorrente, diante da inexistência de bens penhoráveis, reconheceu a prescrição da ação executiva e julgou extinto o processo nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.
2. Segundo se extrai dos §§ 1o a 4o, do artigo 921, do Código de Processo Civil, não localizado bens do executado, suspende-se o curso do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 01 (ano). Uma vez decorrido esse tempo sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente.
3. A manifestação da parte exequente, depois de escoado o prazo de suspensão, com aptidão para suspender ou interromper a prescrição retomada, deve ser adequada e efetiva, não bastando simples pedido de diligências que não resultem na localização de bens penhoráveis, sob pena de eternizar-se a demanda executiva.
4. No caso dos autos, todos os comparecimentos da parte exequente após a suspensão do processo se deram em atenção à regularidade processual e pedidos de autorizações, não tendo havido nenhum impulso direcionado a buscar bens passíveis de penhora, com o foco na satisfação de seu crédito.
5. Tratando-se de execução de cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 59 da Lei no 7.357/85.
6. Apelação conhecida e desprovida.